Tribunal: TJSP
Processo: 2027862-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – COISA JULGADA – TEMA 1128 DO STJ – INAPLICABILILIDADE DA SUSPENSÃO – PRECEDENTES DO STJ – NEGADO PROVIMENTO.